Tribunal: TJES
Processo: 5012505-96.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012505-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA PEIXOTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. QUADRO DE ACESSO DA GRADUAÇÃO DE 2º
SGT BM/2021
. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Recurso Inominado n°:

5012505-96.2021.8.08.0035

Recorrente: RODRIGO FERREIRA PEIXOTO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

2 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente o pleito autoral, pois restou demonstrado nos autos que o requerente/recorrente não comprovou estar apto em saúde até 31 de dezembro de 2020 (data de encerramento das alterações), para fins de promoção à graduação de 2º SGT B.

3 – A inspeção de saúde para fins de promoção ocorreu de forma intempestiva, por desídia do autor, pois
(i)
foi convocado para inspeção médica seis meses antes do vencimento de sua próxima inspeção (em 05/12/2019);
(ii)
a suspensão temporária da junta médica por conta da pandemia ocorreu 04 (quatro) meses e 03 (três) dias após a chamada do autor para regularização de saúde
(tempo suficiente para que realizasse a inspeção);
(iii)
o retorno das consultas
e
demais procedimentos
aconteceu em setembro/2020
e perdurou até o final do ano respectivo (dezembro), mas o requerente somente realizou a inspeção em 04/03/2021.

4
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)